Tribunal: TJBA
Processo: 0044237-58.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0044237-58.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANONE LTDA

Advogado(s)
:
SHIRLEY ZELINDA SIQUEIRA, DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS, PAULO CAMARGO TEDESCO, GABRIELA SILVA DE LEMOS, GABRIEL LAREDO CUENTAS, HELENA PAVONI RIBAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO OBRIGATÓRIA EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DECLARATÓRIA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS
DO ESTADO DA BAHIA
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração simultâneos opostos: (i) pelo Estado da Bahia, que alega contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e omissão relativa à obrigatoriedade de majoração em sede recursal; e (ii) pela empresa Danone LTDA, que aponta omissões no acórdão quanto à força executiva da sentença declaratória e à ausência de prequestionamento de dispositivos legais. O Estado busca a modificação da base de cálculo dos honorários e sua majoração; a Danone, por sua vez, pretende o reconhecimento de título executivo judicial e a viabilização de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se há contradição quanto à base de cálculo da verba honorária sucumbencial;
(ii) apurar eventual omissão do acórdão quanto à majoração obrigatória dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC;
(iii) analisar se a sentença declaratória proferida sob a vigência do CPC/1973 possui força executiva;
(iv) avaliar se houve omissão quanto ao prequestionamento de normas invocadas pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se identifica contradição no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, uma vez que a decisão embargada reafirma expressamente que a verba foi fixada sobre o valor da causa atribuído à petição inicial (R$ 10.000,00), critério mantido desde a sentença de primeiro grau.

4.
O cumprimento de sentença, por ser mero incidente da ação originária, não tem o condão de redefinir a base de cálculo da verba honorária já fixada, conforme precedentes do TJBA e do STJ (AgRg no AREsp 715.172/SP). A fixação sobre o valor da causa se coaduna com os parâmetros legais e com a natureza da ação declaratória originária.

5.

Constatada a omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, diante da atuação da parte vencedora em sede recursal. Trata-se de imposição legal de observância obrigatória.

6.
A sentença declaratória objeto dos presentes autos foi proferida sob a égide do CPC/1973 e não estabeleceu qualquer obrigação de pagar, fazer, não fazer ou entregar coisa, o que impede seu reconhecimento como título executivo judicial, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 889).

7.

Quanto ao alegado prequestionamento, a simples oposição de embargos declaratórios com essa finalidade supre os requisitos exigidos para sua configuração, nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência predominante.

8.
Ausente qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos opostos pela Danone LTDA visam rediscutir matéria já decidida, finalidade que excede os limites desse recurso, impondo-se sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos quanto ao ESTADO DA BAHIA, exclusivamente para sanar omissão quanto à majoração da verba honorária em grau recursal;
E
mbargos rejeitados quanto à DANONE LTDA.

Tese de julgamento
:

1.
A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar o valor da causa atribuído na petição inicial, quando expressamente fixado pela sentença.

2.
É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da atuação da parte vencedora.

3.
Sentença declaratória proferida sob a vigência do CPC/1973 não constitui título executivo judicial se não estabelece obrigação de pagar, fazer, não fazer ou entregar coisa.

4.
A oposição de embargos declaratórios com objetivo de prequestionamento supre a exigência formal para viabilizar recursos excepcionais, mesmo sem menção expressa aos dispositivos legais no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§2º, 3º, 5º e 11; arts. 1.022, 1.023 e 1.025; CPC/1973, art. 475-N.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AgInt nº 8040676-33.2023.8.05.0000, Rel. Juíza Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 26.08.2024 a 02.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 715.172/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.05.2015; STJ, AgInt no AREsp 1153414/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.06.2018; STJ, EREsp 609.266/RS; STJ, Tema 889.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSOS SIMULTÂNEOS DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0044237-58.2010.8.05.0001,
em que figuram, como
Embargantes/Embargados,

o ESTADO DA BAHIA e a DANONE LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
A
COLHE
R
PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA

e

REJEITA
R
OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA DANONE LTDA.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA